Tribunal: STF
Processo: RE 308906
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-19
Data de publicação: 2013-02-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Alegada violação de dispositivo constitucional pelo acórdão recorrido. Ausência de oposição dos aclaratórios para provocar a análise da Corte de origem. Falta de prequestionamento. Precedentes.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, ainda que surgida a alegada ofensa constitucional no acórdão recorrido, é necessária a oposição de embargos de declaração nesse ponto, se não houver a análise da ofensa pelo órgão judicante.



    2. Ao deparar com a determinação de que a obrigação constante do provimento jurisdicional deveria ser cumprida à margem da sistemática constitucionalmente prevista, o Estado deveria ter oposto embargos de declaração para provocar um pronunciamento específico sobre tal determinação. Todavia, assim não o fez, quedando-se inerte.



    3. Agravo regimental não provido.